Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721842-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VANDERLEI MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O documento inserido no ID 53115270 que apresenta o parecer técnico do NATJUS não tem o condão de interferir no resultado do julgamento do recurso, consoante se observa no Acórdão de ID 52210095. À Secretaria para certificar se já houve o trânsito em julgado e, em caso positivo, adotar as providências cabíveis. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador